Tribunal: TJDFT
Processo: 0747579-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747579-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Santander S/A Agravado: Gilberto Jose Alves Costa Junior D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Santander S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo de no 0721213-80.2022.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por GILBERTO JOSE ALVES COSTA JUNIOR em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, partes qualificadas. Denota-se que o executado juntou tão apenas extratos das operações (ID 209217162), não abrangendo a documentação objeto da condenação. Pois bem, fica o banco ciente de que o valor diário da multa, no importe de R$ 5.000,00, incidirá a partir da ciência desta decisão, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme estipulado na decisão de ID 204648889. Transcorrido o prazo sem o cumprimento, deverá o exequente manifestar-se acerca das medidas para o pagamento da multa e, na oportunidade, informar se possui pretensão de converter a obrigação em perdas e danos. Observo, por oportuno, que a documentação trata de transações de terceiro não integrante da lide cujos interesses não se mostram representados no processo.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 65958692), em síntese, que é complexa a exibição dos documentos pretendidos nos autos de origem, pois não possui acesso aos dados de autenticação, assim como IP e o Token das transações bancárias realizadas. Argumenta que houve arbitrariedade na aplicação da multa fixada na sentença para o caso de descumprimento da obrigação, sendo necessária a sua revisão. Acrescenta ser excessiva a imposição ao pagamento da multa em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da demanda, diante da impossibilidade de fornecer os dados exigidos na sentença, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja afastada a multa cominatória em questão ou, subsidiariamente, seja minorado o correspondente valor. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidas aos presentes autos (Id. 65958693 e Id. 65958694). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a suposta impossibilidade de fornecimento dos dados exigidos em sentença proferida na fase de conhecimento, consistente em exibição de documentos, bem como o afastamento da multa cominatória ou a redução do respectivo valor. A esse respeito, convém observar que o Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente 5 (cinco) modalidades de exibição de documentos: a) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); b) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; c) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); d) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e, finalmente f) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC). As modalidades de exibição de documentos aludidas, no entanto, diferem do procedimento de produção antecipada de prova, pois de acordo com a regra prevista no art. 381 do CPC a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: a) haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; b) a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; c) o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. No caso em análise, é possível verificar que o demandante, ora agravado, veiculou pretensão destinada à exibição de documentos com a finalidade de averiguar a utilidade indevida de seu token e senha em transação bancária e sopesar a necessidade de ajuizamento de demanda judicial a respeito da questão, o que se enquadra na hipótese do art. 381, inc. III, do CPC. Não se deve confundir, portanto, a mera pretensão à exibição de documento com o procedimento de produção antecipada de prova. Ademais, com o advento da promulgação da Lei no 13.105/2015 ficou superado o entendimento consolidado no enunciado no 372 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois o novo diploma normativo em vigor permite que sejam adotadas as medidas coercitivas necessárias para que a parte demandada apresente os documentos respectivos. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas desta Egrégia Corte de Justiça: “CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.EXIBIÇÃODE CONTRATO BANCÁRIO. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC.MULTADIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. CABÍVEL. SÚMULA 372 STJ. SUPERADA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas, que condenou o requerido à exibição do contrato entre as partes, sob pena de multa diária por descumprimento. 1.1. Nesta sede, o apelante requer a reforma da sentença. Sustenta o descabimento da multa diária por descumprimento da decisão judicial com fundamento em aplicação analógica da Súmula 372 do STJ. Pleitea a revogação da obrigação de fazer da apresentação do contrato, sob argumento de que não foi possível localiza-lo. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa diária. Pede pelo recebimento do recurso em duplo efeito. 2. Do efeito suspensivo. 2.1. Nos termos do art. 1.012 do CPC a apelação terá efeito suspensivo e, no caso não se vislumbra nenhuma das hipóteses do § 1o do mesmo artigo que excepcionem a regra, de modo que o recurso é recebido em duplo efeito. 3. Do mérito. 3.1. A súmula 372 do STJ foi superada com advento do Código Processo Civil de 2015. Isto porque o Códex prevê no art. 400, parágrafo único, que o magistrado ?pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido?. 3.2. Neste sentido, decidiu esta Corte de Justiça: ?(...) 2. A Súmula 372 do STJ, que estabelece que "na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória", foi superada com o advento do art. 400, parágrafo único, e do art. 403, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, que autoriza o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, inclusive a cominação de multa.(...)? (20160111004894APC, Relatora Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 07/02/2018). 3.3. O direito à exibição tende à constituição ou asseguração de prova, ou, às vezes, ao exercício de um simples direito de conhecer e fiscalizar o objeto em poder de terceiro (Theodoro Júnior, Humberto. Processo Cautelar. 25. ed. São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de Direito, 2010. p. 316). 3.4. A simples declaração de que não foi possível encontrar o contrato não consiste em justificativa razoável para eximir o banco réu de sua obrigação de fazer. 3.5. A não exibição do documento, sem qualquer justificativa, implica na incidência do art. 400, I, do CPC, que estabelece o seguinte: "Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;". 3.6. Precedente do STJ: (...) 1. Em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.(...)? . (AgInt no AREsp 1646587 / PR, Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 15/09/2020). 3.7. Não poderia a autora ser penalizada pela desídia da instituição financeira de não manter em seu poder o contrato firmado com o consumidor. Fato este que poderia impedir a efetivação de seu direito de ajuizar ação revisional, como exposto na exordial. 3.8. No que se refere à multa diária (astreintes), o instituto com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 3.9. A autora perseguiu seu direito na via administrativa, bem como em sede judicial e, até então, não teve acesso ao documento pretendido, de modo que é imperiosa a manutenção da multa pelo descumprimento da decisão. 3.10. Considerando que o valor determinado na sentença atendeu ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade o montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve prevalecer. 4. Recurso improvido.” (Acórdão 1355611, 07114804320208070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no DJE: 28/07/2021) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. BANCO.EXIBIÇÃODEDOCUMENTOSE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO CUSTO DO SERVIÇO. NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE. EFETIVIDADE ÀS DECISÕES. MEDIDAS COERCITIVAS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 372 DO STJ. SUPERADA. RESISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco réu a exibir cópia de apólice de seguro e prestar informações sobre o pagamento de indenização referente aos sinistros. Para o cumprimento das obrigações, a sentença fixou o prazo de 45 dias úteis, sob pena de multa de R$500,00 por dia de descumprimento. 2. A presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa natural não é absoluta, podendo ser elidida por prova em contrário, cujo ônus probatório recai sobre o impugnante. Não demonstrado que a impugnada possui condições econômicas de arcar com as despesas do processo e com os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, mantém-se o benefício deferido. 3. Apesar de garantido à instituição financeira o pagamento pelo custo do fornecimento de documento, não demonstrado nos autos a previsão contratual de referida cobrança bancária, muito menos apontado o seu valor e, ainda, evidenciando-se que o pedido de condicionamento das cópias ao pagamento do custo do serviço apenas visa dificultar o acesso aos documentos postulados pela parte, não se aplica, à hipótese, o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça fixado no julgamento do REsp 1.349.543/MS. 4. Nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC, o juiz possui o poder de dar efetividade as suas decisões, determinando todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, sob pena de sua determinação se tornar inócua. O artigo 400, parágrafo único, do CPC, igualmente prevê a aplicação de medidas coercitivas para obrigar a parte à exibição de documento. Dessa forma, não se verifica qualquer incompatibilidade na fixação de astreintes no dispositivo da sentença, sobretudo em razão de, no presente caso, a produção da prova se limitar a exibição de documentose prestação de informações. 5. No que tange à Súmula no 372 do STJ – ‘Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória’, de 11/03/2009, a doutrina e este Tribunal tem se inclinado ao entendimento de que o referido verbete se encontra superado após a vigência do CPC/2015, em especial, pelo disposto no artigo 400, parágrafo único, do CPC. 6. Configura resistência do banco o fato de não ter se desincumbiu, até o presente momento, do dever que lhe foi imposto de prestações de informações e cópias de documentos, nem mesmo com a determinação judicial contida na sentença judicial, razão pela qual é correta a sua condenação nos ônus da sucumbência. 7. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão no 1333298, 07067193320208070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/04/2021, publicado no DJE: 28/04/2021.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde os elementos de informação contidos nos autos de origem demonstram que o Juízo singular julgou o pedido procedente nos seguintes termos (Id. 135267495): “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para determinar que o réu forneça, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos arrolados na inicial, consistentes nos relatórios com os números dos IPs e APELIDOS/NOMES das máquinas que realizaram as liberações de pagamentos realizados a partir da conta corrente do Hospital Lago Sul S/A (Hospital Daher), entre os dias 02/04/2013 e ate 30/04/2013, que foram ilegalmente utilizados com o login e a senha do Requerente, sob pena de busca e apreensão.” Após ter sido inaugurada a fase de cumprimento de sentença, o agravado formulou requerimento de fixação de multa para o caso de descumprimento da obrigação, tendo o Juízo singular determinado ao demandado, ora agravante, a exibição dos aludidos documentos discriminados na petição inicial, sob a cominação de pagamento de multa diária (Id. 171152505 dos autos de origem). Decorrida a marcha processual, foi proferida decisão que acolheu a impugnação oferecida pelo devedor e manteve a fixação da mencionada multa, nos seguintes termos (Id. 176422849 dos autos de origem): “ACOLHO a impugnação de ID173749938. Determino a expedição de mandado de busca e apreensão dos documentos arrolados na inicial,consistentes nos relatórios com os números dos IPs e APELIDOS/NOMES das máquinas que realizaram as liberações de pagamentos realizados a partir da conta corrente do Hospital Lago Sul S/A (Hospital Daher), entre os dias 02/04/2013 e até 30/04/2013, que foram ilegalmente utilizados com o login e a senha do Requerente. Caso não se obtenha êxito na referida diligência, intime-se o executado pessoalmente, via sistema PJe,para exibir tais documentos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. Intimem-se”. (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se, ainda, que não houve interposição de recurso por parte do agravante após o proferimento da aludida decisão interlocutória. Ademais, ressalte-se que o próprio Juízo singular anotou que não houve manifestação do demandado a esse respeito (decisão de Id. 178823175 dos autos de origem). Nesse contexto, é possível constatar que o recorrente pretende impugnar, em verdade, decisão interlocutória anterior já submetida aos efeitos da preclusão. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS DE ORIGEM SEM INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO E TEMPESTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.017, § 5o, do CPC, fica dispensada a juntada das peças obrigatórias referidas no caput do dispositivo quando os autos do processo de origem são eletrônicos. 2. As matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa quando já decidas e não impugnadas em momento oportuno. 3. Não se pode cogitar que a mesma questão seja repetidas vezes submetida à apreciação judicial, apenas por se tratar de matéria definida como de ordem pública, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo. 4. A juntada de documentos novos ao processo somente é admitida quando se destinar a fazer prova de fatos supervenientes ou para demonstrar fatos que somente se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a prática desses atos, devendo a parte a quem incumbe o ônus da prova declinar as razões que a impediram de juntá-los anteriormente (artigo 435, parágrafo único, do CPC). 5. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Preliminar rejeitada. Unânime”. (Acórdão no 1172843, 07196300520188070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo adequados. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado”. (Acórdão no 1172325, 07025708220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR E DESNECESSIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRECLUSÃO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ART. 847 DO CPC. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2. As alegações concernentes à impossibilidade de adimplemento da obrigação e à desnecessidade de recebimento dos alimentos pela demandada foram apreciadas pelo magistrado a quo em decisão anterior, que não foi objeto de recurso, de modo que estão acobertadas pelo manto da preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. 3. O suplicante não observou as estritas balizas legais que restringem a cognição da impugnação à penhora no cumprimento de sentença, consoante o disposto no § 11 do art. 525 do Código de Processo Civil. 4. Considerando que as condições estabelecidas no art. 847 do Código de Processo Civil não foram atendidas, inadmissível a substituição da penhora. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão no 1213111, 07218697920188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) Convém destacar que a pretensão exercida pelo recorrente consiste na redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial. A despeito dessa peculiaridade é preciso observar que a aplicação da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. No que concerne à razoabilidade do valor da multa em questão é importante ressaltar que a medida coercitiva aludida foi fixada pelo Juízo singular como modo de imposição do cumprimento da obrigação pelo agravante, que tem se mantido inerte desde a inauguração da fase de cumprimento de sentença. Diante desse cenário verifica-se que não subsistem razões suficientes para o afastamento da referida medida coercitiva, tendo sido o valor fixado de modo proporcional e razoável, valendo a lembrança de que se trata de instituição financeira de notória capacidade econômica. Com efeito, é certo que o agravante tem conhecimento a respeito dos documentos a serem exibidos e a possibilidade de pagamento de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação. No entanto, não houve qualquer questionamento por meio das vias recursais adequadas em relação às aludidas questões, no momento oportuno. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não revelam o requisito da verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator